Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-71.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza íntima dos fatos e a dificuldade de produção de outras provas, não configurando desequilíbrio processual essa valoração diferenciada.
2. A materialidade do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13) se comprova por meio do auto de prisão em flagrante, laudos de exame de corpo de delito e ocorrência policial, aliados à prova oral colhida no inquérito e em Juízo.
3. Divergências pontuais no relato da vítima não afastam a consistência do acervo probatório, composto por declaração imediata à autoridade policial, prova testemunhal indireta e laudo pericial que confirma a existência de lesão compatível com a agressão descrita.
4. A tese defensiva de legítima defesa não se amolda aos requisitos do CP, art. 25, porque não há prova de agressão injusta atual ou iminente que justificasse a conduta, tampouco uso moderado dos meios necessários.
5. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais no processo penal, nos termos do CPP, art. 387, IV, e conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 983). Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa).
6. Ausente recurso do Ministério Público e atento às particularidades do caso (reformatio in pejus), a indenização estabelecida na sentença deve ser mantida.
7. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
8. Recurso conhecido e não provido.